Tribunal: STF
Processo: AI 582193
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SUJEIÇÃO ATIVA. LOCAL DA PRESTAÇÃO.



    Da forma como registrado o quadro fático-jurídico, a pleiteada reversão do acórdão-recorrido dependeria de reexame de fatos e de provas e a interpretação de legislação infraconstitucional como parâmetro de controle direto e isolado.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.